Tribunal: TJPA
Processo: 0805642-33.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805642-33.2020.8.14.0040

APELANTE: CUSTODIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO

APELADO: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de contrato formalmente assinado pela parte requerida, afastando a exigibilidade da multa contratual e do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade do contrato apresentado pelo apelante, em razão da ausência de assinatura da recorrida, bem como à possibilidade de aplicação da multa rescisória e à caracterização de danos morais pela rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura da requerida no instrumento contratual compromete sua eficácia, impedindo a exigibilidade da multa rescisória e demais penalidades nele previstas.

4. Embora seja possível a existência de contrato verbal, não há provas suficientes nos autos que demonstrem a concordância da recorrida com os termos pactuados, tornando inviável a presunção de vinculação contratual.

5. O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não tendo o apelante apresentado elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de um vínculo contratual formal nos moldes alegados.

6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo à esfera subjetiva do autor, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de assinatura da parte requerida no contrato impede a exigibilidade da multa rescisória nele prevista. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 472.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003090-55.2021.8.26.0586; TJ-RO, AC nº 7002404-25.2019.822.0009
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0805642-33.2020.8.14.0040

APELANTE: CUSTODIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO

APELADA: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
CUSTODIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

3ª vara cível da comarca de Parauapebas, que julgou improcedente AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo apelante em desfavor de
TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Em breve retrospecto, na petição inicial
(ID 21482091)
CUSTODIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO sustenta que celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida para transporte de material em obra na cidade de Parauapebas/PA, prevendo-se duração de 180 dias e valor estimado de R$ 2.000.000,00. Afirma que a contratante não assinou formalmente o instrumento contratual, embora tenha exigido sua assinatura, e reiteradamente atrasava os pagamentos, prejudicando suas obrigações financeiras. Aduz que, ao cobrar valores em atraso, foi sumariamente afastado da execução dos serviços, sendo comunicado da rescisão contratual sem justificativa plausível. Requer a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, equivalente a R$ 200.000,00, além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, sob alegação de prejuízos emocionais e financeiros decorrentes da conduta abusiva da contratante.

A requerida TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA apresentou contestação
(ID 21482221)
alegando que o documento apresentado pelo autor não possui a assinatura da empresa e que, portanto, não se configura como contrato válido, sendo inaplicável a multa contratual pleiteada. Alega, ainda, que a prestação de serviços ocorreu de forma verbal e pontual, sem previsão de duração fixa, sendo a rescisão plenamente válida nos moldes do artigo 472 do Código Civil. Além disso, refuta a alegação de atraso nos pagamentos, asseverando que todos os valores devidos foram quitados tempestivamente. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta a ausência de comprovação de qualquer abalo à esfera subjetiva do autor, defendendo que eventual inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. Requer, por fim, a improcedência total da ação.

Sobreveio a sentença
(ID 21482246)
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de inexistência de contrato formalmente assinado entre as partes, afastando, assim, a exigibilidade da multa contratual e a obrigação de indenizar. Além disso, entendeu que a rescisão do alegado contrato se deu de forma legítima, sem configuração de ilícito, e que a parte autora não demonstrou prejuízo apto a ensejar reparação por danos morais.

Inconformado, CUSTODIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO interpôs recurso de apelação
(ID 21482254)
sustentando que, embora a empresa não tenha assinado formalmente o contrato, há provas documentais e testemunhais que confirmam a prestação dos serviços e a concordância da ré com os termos pactuados. Alega que a apelada agiu de má-fé ao postergar a formalização do contrato e, posteriormente, rescindir unilateralmente a relação jurídica sem justificativa, configurando abuso de direito. Reforça que as provas colacionadas, incluindo áudios, mensagens eletrônicas e depoimentos testemunhais, corroboram a validade do contrato e o direito à multa rescisória de R$ 200.000,00, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Invoca jurisprudência que reconhece a validade de contratos verbais e a eficácia de comunicações eletrônicas como meio de prova. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação da apelada ao pagamento da multa contratual e indenização por danos morais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA no
ID 21482258
sustentando que o contrato apresentado pelo apelante é inválido por ausência de assinatura da empresa, inexistindo vínculo jurídico que justifique a multa rescisória ou indenização por danos morais. Alega que a prestação de serviços ocorreu de forma verbal e por prazo indeterminado, sendo sua rescisão legítima nos termos do artigo 472 do Código Civil. Aduz, ainda, que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova, conforme exige o artigo 373, I, do CPC, e que as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a obrigatoriedade contratual alegada. Por fim, pede a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à validade e exigibilidade do contrato apresentado pelo apelante, notadamente quanto à ausência de assinatura da recorrida, bem como à possibilidade de aplicação da multa rescisória e à caracterização de danos morais em razão da rescisão contratual.

Passo à análise da controvérsia.

A parte apelante fundamenta suas pretensões em um contrato de prestação de serviços que não foi assinado pela parte apelada, conforme documento anexado sob o
ID 21482096 - Pág. 1
.

Adianto que, da análise do caso concreto, observa-se que a ausência da assinatura da apelada no instrumento contratual compromete sua eficácia, tornando-o inapto para execução coercitiva, sobretudo no que tange à incidência de multa rescisória.

Ainda que se admitisse a possibilidade de um contrato verbal, conforme autorizado pelo Código Civil, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a prestação de serviços se deu nos exatos termos e condições estabelecidos no documento unilateralmente assinado pelo apelante, sendo inviável presumir a vinculação da parte recorrida a cláusulas cuja aceitação expressa não restou comprovada.

As mensagens de WhatsApp colacionadas aos autos
(ID 21482104)
indicam meramente que houve uma prestação de serviço, mas não comprovam a concordância da recorrida com as obrigações e penalidades estabelecidas no documento unilateralmente assinado pelo apelante. Ademais, as fotografias anexadas
(ID 21482107)
apenas demonstram a execução de serviços, o que por si só não supre a ausência de um ajuste formal entre as partes que legitime a pretensão indenizatória.

Quanto ao depoimento do informante ouvido em audiência, Messias Meneses Alves Soares
(ID 21482242 - Pág. 2)
, verifica-se que seu relato não se revelou suficiente para comprovar a existência de um vínculo contratual nos moldes alegados pelo apelante. As informações prestadas não foram acompanhadas de outros elementos probatórios que confirmassem a suposta aceitação das cláusulas contratuais pela apelada, tornando temerário reconhecer a existência de obrigação vinculante com base apenas em tal depoimento.

Deve-se ressaltar que, no que tange à multa rescisória, a cláusula penal somente pode ser exigida quando há manifesta adesão das partes ao instrumento contratual, o que inexiste no presente caso. A alegada "má-fé" da apelada, por supostamente ter se recusado a assinar o contrato, não autoriza sua imposição unilateral. Se a empresa não firmou expressamente o contrato, não pode ser compelida a cumprir penalidades dele decorrentes.

Assim, constata-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e as provas colacionadas aos autos são insuficientes para conferir validade ao contrato apresentado ou para ensejar a condenação da apelada nos termos pleiteados.

Acerca do ônus da prova da contratação, colaciono jurisprudência pertinente:

AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. Alegações de ambas as partes de que merecem ressarcimento pela rescisão de contrato verbal de empreitada. ÔNUS DA PROVA. Prova insuficiente. A ausência de prova detalhada sobre o objeto do contrato e o andamento efetivo da obra até a interrupção, impedem o provimento dos pleitos pecuniários de ambas as partes. Autora e Réu que não tiveram êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhes competia (art . 373, I, do CPC). Precedentes do TJ-SP. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003090-55.2021.8 .26.0586 São Roque, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 28/11/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. CONTRATAÇÃO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO PROVIDO. 1. Amparada a pretensão de cobrança em alegada prestação de serviço, pactuada verbalmente e não paga, incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. 2. Recurso provido . (TJ-RO - AC: 70024042520198220009 RO 7002404-25.2019.822.0009, Data de Julgamento: 09/06/2020)

Ressalte-se que o apelante, em sua apelação, pleiteia exclusivamente a aplicação da multa pela rescisão contratual, sem impugnar a efetiva prestação do serviço, de modo que não há nos autos qualquer comprovação de inadimplemento por parte do apelado que justifique a penalidade pretendida.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão ao apelante. O simples inadimplemento contratual, mesmo que houvesse sido demonstrado, não configura dano moral passível de indenização, pois a frustração de expectativas comerciais não atinge direitos de personalidade. O autor não demonstrou qualquer abalo de ordem moral que extrapolasse o mero dissabor decorrente da rescisão de um suposto contrato.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade deferida, nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025